Tribunal: TJES
Processo: 5035601-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035601-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO LEONARDO BARCELOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por CLÁUDIO LEONARDO BARCELOS DA SILVA e EMERSON SANTOS DE SOUZA em face de UNIDAS LOCADORA S.A., na qual explicam que foram contratados para prestarem serviços na região Nordeste por empresa estranha a lide, na ocasião, a mesma adquiriu os serviços de locação da ré por tempo indeterminado, fazendo renovações mensais. Contudo, o veículo foi aprendido por estar portando material sem nota fiscal. No porta-malas ficaram os materiais de trabalho dos requerentes, além de itens pessoais, não sendo mais localizados.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8553562) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o veículo Fiat Cronos 2023, placa RUU9G35, foi apreendido pela autoridade policial e levado à delegacia. No porta-malas do automóvel, estavam todos os materiais de trabalho dos Recorrentes (ferramentas e EPIs). Após isso, foi guinchado pela empresa Recorrida juntamente com os equipamentos supracitados ( conforme consta vídeo nos autos). Além disso, os Recorrentes tentaram resolver de forma administrativa com a Recorrida, mas não obtiveram nenhum tipo de resposta.

Conforme orçamentos anexos, o valor total para a aquisição dos itens faltantes perfaz a monta de R$ 8.040,10 (oito mil e quarenta reais e dez centavos), sendo R$ 4594,60 referente às ferramentas (alicates, marretas, dentre outros) e R$ 3.445,50 referente aos EPIs.

Assim, constatado o defeito na prestação do serviço, deve a Recorrida ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC. Para a fixação dos danos morais deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante também deve propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Ademais, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Desta feita, considerando os fatos narrados nos autos, entendo que a indenização deve ser fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada Recorrente. Tal montante atende aos parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 944 do CC.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou parcial provimento, condenando a Recorrida em perdas e danos no valor de R$ 8.040,10 (oito mil e quarenta reais e dez centavos), além disso, condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada Recorrente a título de dano moral, sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)